Tribunal: TJSP
Processo: 0022314-17.1997.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – Multa do exercício de 1995 – Ação distribuída em 10.3.1998 – Noticiado parcelamento da dívida, não comprovado – Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sem abertura de possibilidade a Fazenda Municipal se manifestar – Possibilidade – Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos da

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – Multa do exercício de 1995 – Ação distribuída em 10.3.1998 – Noticiado parcelamento da dívida, não comprovado – Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sem abertura de possibilidade a Fazenda Municipal se manifestar – Possibilidade – Orientação firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC – Possibilidade de argumentação de eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição na fase recursal – Inocorrência – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022314-17.1997.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, são apelados JOSE AP FONSECA
e ISMAEL ZANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022314-17.1997.8.26.0366 -Voto no
2
Voto no 20265
Apelação Cível no 0022314-17.1997.8.26.0366
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ.
Apelados: JOSÉ AP FONSECA e ISMAEL ZANINI.
Comarca: MONGAGUÁ.
PRESCRIÇÃO Execução Fiscal Multa do exercício de
1995
Ação distribuída em 10.3.1998
Noticiado
parcelamento da dívida, não comprovado
Extinção da
ação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sem
abertura de possibilidade a Fazenda Municipal se manifestar

Possibilidade

Orientação
firmada
no
REsp
1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos
da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC

Possibilidade
de
argumentação
de
eventual
causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição na fase recursal
Inocorrência Sentença de extinção mantida Recurso não
provido.
Apelação
interposta
pela
Prefeitura
Municipal de Mongaguá contra sentença de fl. 18/19 frente e verso e 20,
cujo relatório se adota, que julgou extinta a execução com fundamento no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil / 2015.
Apela a Fazenda Municipal (fl. 24/30)
objetivando a reforma da decisão, ao argumento de que não foi intimada a
dar prosseguimento a execução. Entende aplicável ao caso o disposto na
Súmula 106 do STJ.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
determinação do d. Juiz (fl. 31), sem resposta em contrarrazões porque não
representada nos autos a parte executada.
A Fazenda Municipal não se opôs a forma
do julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022314-17.1997.8.26.0366 -Voto no
3
Trata o presente caso de Execução Fiscal
ajuizada pela Prefeitura Municipal de Mongaguá para a cobrança de Multa
do exercício de 1995, ajuizada em 10 de março de 1998 em face de José
Ap. Fonseca e Ismael Zanini.
A questão posta à discussão nas razões de
apelação envolve, exclusivamente, a falta de intimação pessoal do
representante da Fazenda Pública violação do § 4o, do art. 40, da Lei de
Execuções Fiscais, cujo cerceamento de defesa estaria caracterizado.
Em
sede
recursal
expôs
a
Fazenda
Municipal as razões que entende suficiente para requerer a reforma da
sentença, posto que violado o art. 25, da Lei de Execuções Fiscais ao não
lhe ser dada oportunidade para manifestação falta de intimação pessoal.
Neste
ponto
cabe
aqui
transcrever
entendimento há muito sedimentado nesta C. 15a Câmara de Direito Público
com lastro em entendimento no julgado da Corte Superior.
A prescrição pode ser decretada de ofício
pelo Juiz, sem provocação da parte interessada e sem prévia manifestação
da exequente conforme recente entendimento do STJ, cujo exemplo é o
julgamento do AgRg no RE no 1.157.760-MT, afastando a necessidade de
prévia oitiva do Poder Público, em virtude da oportunidade da exequente
invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à extinção.
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO
TRIBUNAL
A
QUO
EM
APELAÇÃO.
NULIDADE
SUPRIDA.
PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia
oitiva da Fazenda Pública
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de
argüir a existência de possíveis causas interruptivas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022314-17.1997.8.26.0366 -Voto no
4
suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não
deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção
aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade
das formas. Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei
6.830/1980.
3. Agravo Regimental não provido”.
A finalidade da oitiva prévia da Fazenda
Pública é a de possibilitar a arguição de eventuais causas suspensivas ou
interruptivas da prescrição, o que poderia ter sido feito, inclusive, em sede
de recurso.
Assim, afasto eventual cerceamento de
defesa porque correta a decisão e por não vislumbrar prejuízo insanável à
Fazenda Pública pelo fato de não lhe ter sido dada oportunidade para
manifestação prévia.
Poderia,
em
sede
de
apelação,
ter
demonstrado eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que
não fez, não cabendo agora o reclamo.
Anote-se, por fim, que fora das hipóteses
previstas em lei, não está o juízo obrigado a intimar o representante da
Fazenda, sobretudo para dar andamento ao processo. É o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue:
“EMENTA.
PROCESSO
CIVIL

EXECUÇÃO
FISCAL

ARQUIVAMENTE
ART. 40 DA LEF
DESNECESSIDADE DE
INTIMAR A EXEQUENTE DO SILÊNCIO DA RECEITA FEDERAL
ANTE A REQUISIÇÃO DE OFÍCIOS FEITA PELO JUÍZO IMPULSO
OFICIAL

INÉRCIA
DO
EXEQUENTE

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CARACTERIZADA. A movimentação da máquina
judiciária pode restar paralisada por ausência de providências
cabíveis ao autor, uma vez que o princípio do impulso oficial não é
absoluto. Diante da inexistência da obrigação legal em intimar a
autarquia para dar prosseguimento ao feito, cabia a ela, pois, zelar
pelo andamento regular do feito, com a prática de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022314-17.1997.8.26.0366 -Voto no
5
processuais pertinentes dentro do quinquênio estabelecido em lei.
Recurso especial provido.” (REsp. 502732-PR2a Turma, Rel. Min.
Franciulli Netto, DJ de 29.03.2004, pág. 195).
Ao
argumento
exaustivamente
lançado
relativamente ao posicionamento / entendimento errático sobre o alcance do
disposto no art. 40, da LEF, pertinente trazer a conclusão esposada no
REsp n. 1.340.553/RS da relatoria do eminente Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, publicada no DJe de 16.10.2018 a respeito do
tema.
“Ementa
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973. Processual
Civil. Tributário. Sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação)
prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal
(Lei n. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o
de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário
ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de
qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o
que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito
o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em
execução
fiscal,
não
localizados
bens
penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o
prazo da prescrição quinquenal intercorrente'. 3. Nem o Juiz
e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores
do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022314-17.1997.8.26.0366 -Voto no
6
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: '(...) o juiz suspenderá (...)'). Não cabe ao
Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o
seu início. No primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de
justiça
e
intimada
a
Fazenda
Pública,
inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem
pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses
pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que
limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato
de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda
Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização
do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex leg.
(...).”
Ressalto que, embora tenha o representante
da Fazenda a prerrogativa de ser intimado pessoalmente (art. 25, da Lei no
6.830/80), não está a Administração isente de acompanhar as ações que
propõe, ou seja, de dar impulso ao processo, isente de risco da prescrição
sendo sua responsabilidade acompanhar e impulsionar o andamento do
feito, o que não fez adequadamente.
Descuidou-se a exequente de sua obrigação
e não justificou a demora, o que poderia ter feito, repita-se, inclusive, em
sede de apelação.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022314-17.1997.8.26.0366 -Voto no
7
FORTES MUNIZ
Relator